Tribunal: TJDFT
Processo: 0752192-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752192-88.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL RECORRIDAS: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE E SERASA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PLANO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ADVINDA DO CONTRATANTE. RESCISÃO. PRESSUPOSTO E REQUISITOS LEGAIS. PRAZO DE VIGÊNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL CONSOANTE A REGULAÇÃO NORMATIVA. MENSALIDADES SUBSEQUENTES À DENÚNCIA. COBRANÇA. ILEGALIDADE. DÉBITO CARENTE DE CAUSA SUBJACENTE LEGÍTIMA. COBRANÇA INDEVIDA E INSERÇÃO DO NOME DO CONTRATANTE EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. ATOS ILÍCITOS (CC, ART. 186). ENTIDADE ARQUIVISTA (SERASA). ANOTAÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. EFETIVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXIGÊNCIA LEGAL. COMUNICAÇÃO. EFETIVAÇÃO. COMPROVAÇÃO. REMESSA AO ENDEREÇO DO USUÁRIO AFETADO. SUFICIÊNCIA. ATO ILÍCITO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMINAÇÃO SUCUMBENCIAL. EXTENSÃO. INVIABILIDADE. DANO MORAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA, NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA NEM INSERTA NA SENTENÇA. FORMULAÇÃO. EM APELO. IMPOSSIBILIDADE. DIALETICIDADE AUSENTE. APELO DA PRIMEIRA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. APELO DA ENTIDADE ARQUIVISTA CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REMODELADOS E MAJORADOS QUANTO À RÉ SUCUMBENTE. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelações interpostas em face da sentença que, resolvendo ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de não fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, destinada à declaração da inexistência de débitos gerados a partir da expiração do prazo de vigência do contrato de prestação de serviços de plano de saúde convencionado em razão da denúncia promovida pelo contratante, com a determinação de retirada ou abstenção da inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, julgara procedentes os pedidos. II. Questão em discussão 2. O objeto dos apelos compreende a aferição da legitimidade da cobrança das mensalidades de plano de saúde vencidas após a data de expiração do prazo de vigência decorrente da denúncia do convencionado por parte do contratante, observado o prazo de vigência após a denúncia, e a modulação dos efeitos derivados da cobrança das parcelas reputadas devidas pela operadora de planos de saúde contratada, inclusive se alcançam a entidade arquivista ao qual endereçada solicitação de anotação do nome do contratante, sob a ótica da inadimplência, nos cadastros de devedores inadimplentes que mantém. III. Razões de decidir 3. A insurgência trazida em sede recursal, mas cujas teses erigidas, em desatino com o decidido, não encontram paralelo naquilo que fora apreciado pelo Juízo a quo, não se cuidando de matéria superveniente ao provimento sentencial ou questão que possa ser conhecida em qualquer grau de jurisdição, deve ser infirmada, por qualificar inadmissível inovação processual, sob pena de malferirem-se as comezinhas normas de direito instrumental, as quais, por sua vez, destinam-se ao adequado equacionamento da lide volvida ao Poder Judiciário, resultando disso que seu enfrentamento, a par de encerrar nítida violação do duplo grau de jurisdição, mediante a supressão da instância originária, deixa de observar o princípio do devido processo legal. 4. Conquanto à parte recorrente seja resguardada a faculdade de devolver a reexame o todo que fora revolvido nos limites da lide instaurada e resolvido pelo provimento recorrido, demarcando o objeto do recurso na conformidade do princípio tantum devolutum quantum appellatum, não a assiste a faculdade de estabelecer o alcance aprofundado do recurso, pois tem suas balizadas demarcadas pela causa posta em juízo e pelos institutos processuais, tornando inviável que, em conformidade com o princípio da dialeticidade e com o interesse inerente ao recurso, incorpore ao recurso matéria estranha ao objeto da lide e efetivamente resolvida, apreendendo que lhe fora imposta condenação à guisa de indenização quando ausente essa solução processual. 5. A notificação da denúncia da resolução unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial ou por adesão, ainda que derivada da iniciativa da empresa contratante, deve observar o interstício mínimo de 60 (sessenta dias) entre a manifestação e o termo da vigência, revelando-se abusiva a resolução empreendida sem essa salvaguarda, por afrontar a regulação da Agência Nacional de Saúde Suplementar –ANS (Resolução Normativa n. 195/2009, art. 17, parágrafo único) e por destoar dos deveres anexos de proteção e de cooperação, ínsitos ao princípio da boa-fé objetiva, ressoando em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor, devendo, destarte, ser reputada ineficaz, resultando no restabelecimento da vigência do contrato (CDC, art. 51, inc. IV e VX) até quando a notificação se operar na forma exigida 6. Conquanto o contrato de plano de saúde não encerre obrigação cativa nem perene, podendo ser resolvido por iniciativa da operadora e/ou administradora, a resolução imotivada, ponderada a natureza da prestação que encerra, deve ser consumada no formato delimitado pelo órgão regulador, que, em se tratando de plano coletivo por adesão, estabelece como pressuposto para a denúncia unilateral que esteja o contrato vigendo por no mínimo 12 meses e a denúncia seja promovida com, no mínimo, 60 dias de antecedência, condicionando a denúncia, ademais, ao oferecimento de plano individual com coberturas similares e sem novo prazo de carência, derivando que, ignoradas essas condições, a denúncia é írrita, não irradiando efeitos jurídicos (Resolução ANS 195/09, art. 17; Resolução CONSU no 19/99, art. 1o). 7. Demandada a rescisão/cancelamento do plano de saúde no momento em que se expirara o mês de vigência e acobertado pela mensalidade paga por parte da contratante, à operadora somente resta acudir ao solicitado, confrontando a regulação vigorante e encerrando atos ilícitos a postura que engendrara no sentido de, ao invés de promover o cancelamento, cobrar da aderente as mensalidades pertinentes aos meses subsequentes ao cancelamento até que se implementasse o prazo de vigência originalmente estabelecido, e, diante da ausência de pagamento, porquanto denunciado o contrato, promover a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes. 8. Inexistindo causa subjacente apta a legitimar o débito imputado, sua cobrança e a anotação restritiva de crédito que irradiara, a cobrança indevida do importe realizado aliada à anotação do nome da pessoa jurídica afetada no rol dos inadimplentes caracteriza-se como ato ilícito protagonizado pela operadora do plano de saúde com a qual mantivera relação, determinando a declaração da inexistência da obrigação, com a consequente imputação de obrigação volvida à eliminação da anotação restritiva de crédito havida. 9. A anotação do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes deve ser precedida de notificação premonitória (CDC, art. 43, § 2o), estando esta obrigação afeta exclusivamente à entidade arquivista, a quem, de forma a evidenciar que guardara subserviência ao legalmente exigido quando lhe é imputada inobservância do prescrito, fica debitado o ônus de evidenciar que remetera a notificação e que fora recebida por seu destinatário ou em sua residência, presumindo-se que a medida fora consumada quando a comunicação fora encaminhada ao endereço do notificado, dispensada a exibição de aviso de recebimento. 10. À entidade arquivista não incumbe velar pela higidez dos débitos que lhe são apresentados como aptos a ensejarem a criação de cadastros restritivos nem está jungida à obrigação de atender a notificações provenientes dos reputados inadimplentes acerca da ilegitimidade da obrigação que lhes é imputada e obstar ou eliminar os registros que engendrara, competindo exclusivamente ao credor solicitante da anotação velar pela higidez da obrigação imputada e responder pelos efeitos inerentes à sua inconsistência na esteira do relacionamento subjacente que mantém com a entidade. 11. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). IV. Dispositivo 12. Recurso da primeira ré parcialmente conhecido e desprovido. Recurso da derradeira ré conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada. Unânime. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo recorrente restou assim ementado (ID 74620126): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PLANO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ADVINDA DO CONTRATANTE. RESCISÃO. PRESSUPOSTO E REQUISITOS LEGAIS. PRAZO DE VIGÊNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL CONSOANTE A REGULAÇÃO NORMATIVA. MENSALIDADES SUBSEQUENTES À DENÚNCIA. COBRANÇA. ILEGALIDADE. DÉBITO CARENTE DE CAUSA SUBJACENTE LEGÍTIMA. COBRANÇA INDEVIDA E INSERÇÃO DO NOME DO CONTRATANTE EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. ATOS ILÍCITOS (CC, ART. 186). ENTIDADE ARQUIVISTA (SERASA). ANOTAÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. EFETIVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXIGÊNCIA LEGAL. COMUNICAÇÃO. EFETIVAÇÃO. COMPROVAÇÃO. REMESSA AO ENDEREÇO DO USUÁRIO AFETADO. SUFICIÊNCIA. ATO ILÍCITO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMINAÇÃO SUCUMBENCIAL. EXTENSÃO. INVIABILIDADE. DANO MORAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA, NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA NEM INSERTA NA SENTENÇA. FORMULAÇÃO. EM APELO. IMPOSSIBILIDADE. DIALETICIDADE AUSENTE. APELO DA PRIMEIRA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. APELO DA ENTIDADE ARQUIVISTA CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REMODELADOS E MAJORADOS QUANTO À RÉ SUCUMBENTE. ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. RESOLUÇÃO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, por unanimidade, conhecera parcialmente do recurso interposto pela primeira ré e, na parte conhecida, negara-lhe provimento, e conhecera e dera provimento ao recurso interposto pela outra litisconsorte passiva – Serasa -, em face da sentença que, resolvendo a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de não fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, aviada em seu desfavor pelo sindicato embargante, objetivando a declaração da inexistência de débitos, a partir do cancelamento do contrato de prestação de serviços de plano de saúde que celebrara com a operadora acionada, e a determinação da retirada ou abstenção da inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, julgara procedentes os pedidos. II. Questão em discussão 2. O objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pelo embargante - erro material e julgamento extra petita - ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame pelos apelos formulados pelas rés. III. Razões de decidir 3. O diploma processual vigente, conquanto estabeleça o dever de interpretação do pedido de acordo com o que fora postulado e com a boa-fé, rejeitando-se, por conseguinte, mera exegese literal do que restara alinhado (CPC, art. 322, §2o), determina que o julgador deve ater-se aos limites objetivos e subjetivos da lide, sem acolher pretensão inferior, superior ou diversa da postulada (CPC, artigos 141 e 492, caput), resultando dessa conformação que, acaso resolva pretensão diversa da postada em juízo, a sentença incorre em vício insanável de nulidade, por descerrar julgamento extra petita, determinando sua invalidação na parte em que viesse a exceder o postulado. 4. A imposição de pagamento das verbas sucumbenciais em compasso com a resolução havida não encerra julgamento extra petita se resolvida a pretensão com a conformação delimitada, obstando a incursão do julgado em vício de nulidade, porquanto somente incursiona pelo vício o provimento que exorbita ou ignora a causa posta em juízo, prestando jurisdição à margem dos limites estabelecidos pela causa posta em juízo, e não o julgado que resolve a controvérsia com estrita conformidade com o disposto na inicial, não obstante alcançando solução diversa da almejada. 5. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 6. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal. 7. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 8. O erro material passível de ser reconhecido com essa moldura e de retificação é aquele derivado de simples e efetivo equívoco material perceptível mediante simples cotejo do firmado e desde que não implique alteração da substância do decidido, sendo impassível de ser interpretado com essa natureza a resolução empreendida literalmente por decisão judicial ao modular o rateio das verbas de sucumbência imputadas aos litigantes por ter havido sucumbência do autor, nomeadamente quando não se divisa o equívoco material e o decidido está assentado em redação límpida quanto ao resolvido, denotando que o almejado pela parte, em verdade, é revisar e alterar o firmado pela coisa julgada. IV. Dispositivo 9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 141, 323, inciso I, 329, inciso I, 392, inciso I, e 492, todos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido julgamento extra petita sobre pessoa não incluída no polo passivo da demanda, qual seja a SERASA S.A. Para tanto, requer a exclusão da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência em favor dos patronos da SERASA S.A. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado JONATAS MORETH MARIANO, OAB/DF 29.446 (ID 75643972). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 141, 323, inciso I, 329, inciso I, 392, inciso I, e 492, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Alinhadas essas premissas, sobeja impassível que, não tendo sido excluída a Serasa do polo passivo da demanda, o decidido está perfeitamente inserido no alcance do balizamento objetivo tracejado para a lide. (...) Dessa forma, a sentença guardando subserviência ao delimitado pela causa de pedir e pelo pedido, deve elucidar a lide de conformidade com esses limites, não podendo deles se desviar nem outorgar direito diverso, além ou aquém do que fora demandado, consoante estabelecem os artigos 141 e 492, caput, ambos do estatuto processual civil. Sob essa moldura normativa, realidade é que a ilustrada decisão sentencial, em verdade, permanecera adstrita aos limites da lide e da legislação vigorante e não se qualificara como decisão extra petita” (acórdão dos Embargos de Declaração de ID 74620126). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.819.751/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 75643972. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020